Tribunal: TJDFT
Processo: 0749556-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0749556-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PEDRO DANILO GONCALVES AMORIM, FILIPE FREDERICO DA SILVA FERRACIN IMPETRANTE: PEDRO DANILO GONCALVES AMORIM AUTORIDADE: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E S P A C H O Mantenho a decisão de ID 78373316 por seus próprios fundamentos. À d. Procuradoria de Justiça, para manifestar-se acerca do recurso interposto no ID 78546857. BRASÍLIA, DF, 17 de novembro de 2025 15:44:50. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator